Tribunal: TJDFT
Processo: 0720784-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DO PEDIDO E DO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS DETERMINAÇÕES. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se na questão atinente ao (des)acerto da sentença, sem resolução do mérito, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em virtude da não manifestação da parte autora, a tempo e modo, para apresentação de completa emenda à petição inicial, a fim da adequação do pedido de conversão da ação em execução de título executivo extrajudicial.
II. No caso concreto, o e. Juízo a quo determinou que a parte autora adequasse a ação ao rito da execução civil, colacionasse planilha atualizada do débito, indicasse o valor da causa, recolhesse as custas complementares e apontasse todos os endereços onde já tenham sido efetivadas as tentativas de citação da parte executada para se for o caso, promovê-la por edital. No entanto, a ela teria juntado apenas a planilha atualizada da dívida.
III. A cooperação incumbe a todos os sujeitos do processo, de sorte que não se mostra consistente o argumento recursal (genérico) para descumprir o ônus que lhe foi atribuído, especialmente porque a parte autora teria sido advertida de que não seria dada nova oportunidade para apresentação de emenda à petição inicial.
IV. A sua inércia em cumprir, a tempo e modo, todas as medidas necessárias para viabilizar a conversão da ação em execução de título executivo extrajudicial, justifica a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial e a respectiva extinção do processo sem apreciação do mérito.
V. Apelação desprovida.